Tribunal: TJES
Processo: 5000509-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde; Suplementar
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE INTERVENÇÃO PELO MÉTODO ABA. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL. DEVER DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR O TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1.
Configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito.
2.
Com efeito, com a devida vênia aos que pensam de maneira diversa, parece-me que a condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde.
3.
Isso porque, como já adiantado, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros. Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica.
4.
A ausência do tratamento médico coloca em risco o desenvolvimento e a saúde da criança durante o processo, que já apresenta desenvolvimento com atraso.
5.

Voto vencido para dar provimento ao agravo interposto pelo plano de saúde, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o tratamento médico.
6.
Recurso
desprovido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000509-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: D. F. S.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº 5000509-12.2021.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado: D.F.S. (menor)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por D.F.S., representado por sua genitora, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:
“
determino que a parte requerida promova o custeio do tratamento necessário ao requerente de intervenção ABA, junto à profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) – com carga horária de no mínimo 20 horas semanais e terapia fonoaudiológica com intervenção ABA (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada), na clínica “Envolve Intervenção em ABA LTDA” (CNPJ N. 24.757.487/0001-10) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) com a Dra. Fernanda de Paula Valentim Paraiso em seu local de atendimento, qual seja, Centro Capixaba de Equoterapia Ltda (CNPJ n. 09.038.959/0001-90), localizado na Rua Rui Barbosa Nº795, Bairro de Fátima, Serra/ES, CEP 29160-813, sob pena de aplicação de multa que desde já a estabeleço em R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

Em suas razões recursais a agravante aduziu, em síntese, que (a) o agravado iniciou o atendimento com a equipe multidisciplinar composta por Psicóloga ABA, Fonoaudióloga ABA e terapeuta ocupacional na rede credenciada no pano de saúde no mês de agosto/2019, realizando as terapias ABA com as profissionais em diferentes momentos; (b) as reavaliações periódicas comprovam que o agravado vem recebendo total assistência, readequando o tratamento regularmente, de acordo com a avaliação da psicóloga responsável; (c) visando atender ao comando liminar e considerando a resistência da família para realização do tratamento junto à rede, fora negociado atendimento particular; (d) a Unimed Vitória dispõe de tratamento para Terapia comportamental/psicologia pelo método ABA, assim como fonoaudiologia ABA e Terapia Ocupacional com integração sensorial na sua rede credenciada, não havendo de se falar em realização de tratamento com profissionais particulares; (e) não é razoável a determinação liminar para que o tratamento seja realizado exclusivamente por profissional com certificação internacional BCBA, visto que se trata de uma validação aplicada nos EUA, e não no Brasil; (f) em que pese não haver obrigatoriedade de cobertura da metodologia ABA segundo normas da ANS, tampouco regulamentação que exija a formação de profissionais em pós-graduação ou mestrado para aplicação das terapias, a Unimed Vitória credenciou profissionais que aplicam as terapias em técnicas especializadas, com formação comprovada, para o tratamento de pacientes portadores de TEA (Transtorno do Espectro Autista), como, por exemplo, método cognitivo comportamental, ABA e integração sensorial; (g) quantos aos atendimentos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (com integração sensorial), o atendimento em número de sessões acima do mínimo obrigatório é uma faculdade da operadora; (h) cabe à operadora oferecer tratamento capaz de tratar o CID do paciente, conforme competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais, não havendo obrigatoriedade de disponibilizar “métodos” de abordagem terapêutica; (i) o médico assistente que prescreveu tratamentos específicos (sem cobertura na rede credenciada) se trata de profissional particular que não integra a rede da Unimed Vitória, não havendo comprovação da urgência ou emergência, de forma que a recusa de autorização pelo plano de saúde para aplicação do método específico se revelou legítima; (j) a cobertura contratada pelo agravado está adstrita ao Rol da ANS, que não abrange tratamento com profissional formado no exterior (BCBA) e é taxativo, vedando a livre escolha de prestadores. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões espontaneamente apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da decisão agravada. (ID nº 994.680)

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 1010782)

Agravo interno interposto por D.F.S. contra a decisão constante do ID nº 1010782, ventilando a preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, pugnando por sua reforma. (ID nº 1032390)

Sanado o problema de acesso das partes às petições, decorrentes de sua classificação como sigilosas, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico ofertou contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnando por seu não provimento. (ID nº 1461784)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo não provimento do agravo de instrumento. (ID nº 1645414)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante do ID nº 1010782.

Restou incontroverso que o recorrido, atualmente com 07 (sete) anos de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F 84.0) com 02 (dois) anos, iniciou o atendimento com a equipe multidisciplinar composta por Psicóloga ABA, Fonoaudióloga ABA e terapeuta ocupacional na rede credenciada no pano de saúde no mês de agosto/2019.

Contudo, segundo narrado na inicial da ação originária, notando que o método utilizado era insuficiente, os genitores do recorrido procuraram médico particular, neuropediatra especialista em autismo, Dr. Marcelo Masruha Rodrigues (CRM- ES 6.863), que prescreveu que o menor seja submetido ao tratamento ABA em condições específicas, a saber:

[...] terapia comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” – ABA, junto à profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) – com carga horária de no mínimo 20 horas semanais, terapia fonoaudiológica com intervenção ABA (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada) e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) [...] ”

Contudo, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, constato que
o contrato firmado entre as partes restringe expressamente a cobertura de serviços médico-hospitalares àqueles delimitados pelo rol de procedimentos formulado pela ANS,
além de vedar o acesso à escolha de prestadores.

Sobre o tema, como já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível, não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos, tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059199000148, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 28/01/2020)

Além disso, ao menos a princípio, em sede da cognição permitida no bojo do presente recurso, a recorrente logrou comprovar que a exigência de profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) para aplicação de terapia comportamental pela abordagem “Análise Comportamental Aplicada” – ABA, não encontra respaldo no rol da ANS.

E nem se diga que o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS deve ser considerado meramente exemplificativo, já que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes e fora daquela lista tende a repercutir no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Anoto precedente do colendo STJ que afasta o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS teria caráter exemplificativo:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
. RECURSO ESPECIAL.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS
.
ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL
.
CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC
. APLICAÇÃO,
SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO
. NECESSIDADE.
RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4.
O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população
.
Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas
.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.

7.
No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC
. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

Como se verifica do documento apresentado pela ora recorrente no ID 990.781, expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “
A Análise do Comportamento Aplicada, conhecida como ABA, é um método que envolve a avaliação, o planejamento e a orientação, por parte de um profissional analista, do comportamento capacitado. No que tange à obrigatoriedade de cobertura de procedimentos com o emprego de métodos/técnicas e abordagens, cabe apontar que a Gerência Geral de Regulação Assistencial – GGRAS/DIPRO, área técnica desta Agência, exarou parecer esclarecendo que
a operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar a patologia do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais, no entanto, não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método (ABA, Bobath, Integração Sensorial, dentre outras). Em outras palavras, não é necessário que a operadora possua em sua rede psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais habilitados em determinada técnica.
”.
(g.n)

Portanto, não havendo exigência de disponibilização de profissional com determinada especialização e certificação, mas apenas profissional apto a tratar a patologia do paciente, não há que se falar em ilegalidade da recorrente em negar o tratamento prescrito pelo médico particular do recorrido.

Há que se anotar que o rol da ANS prevê a cobertura mínima obrigatória, constituindo mera liberalidade da operadora fornecer algo além do referido rol quando contratada apenas sua cobertura básica.

Em que pese o recorrido criticar a qualidade do tratamento disponibilizado pela recorrente, certo é que esta possui profissionais habilitados para sua realização, não sendo suficientes tais alegações para justificar o deferimento de tratamento por médico particular, em local escolhido pelo usuário do plano de saúde.

Constata-se, em primeira análise, que foram apresentados relatórios de
“Rastreio de repertório comportamental de crianças com diagnósticos de Transtorno do Neurodesenvolvimento para fins de tratamento em equipe multiprofissional
” evidenciando as reavaliações periódicas realizadas para fins de acompanhamento e evolução do tratamento, com elaboração de cronograma específico de intervenção (ID 990.778)

Apesar de sensível à situação do agravado e da luta enfrentada pelos pais, que incessantemente buscam meios de aprimorar o desenvolvimento da criança, a fim de lhe propiciar melhor qualidade de vida, o Poder Judiciário não pode resolver as angústias familiares criando obrigações não previstas em contrato, inexistindo, no caso em apreço, ao menos a princípio, substrato jurídico que permita entender que a obrigação de custeio do tratamento requerido esteja dentro dos limites contratuais.

Assim, neste momento processual, deve prevalecer o plano terapêutico desenvolvido pela equipe multidisciplinar da recorrente.

Por tais razões,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.
Julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que o Plano de Saúde custeie o tratamento de intervenção pelo método ABA, junto à profissional com comprovada especialização e certificação (mestrado em ABA ou analista do comportamento com certificação BCBA) – com carga horária de no mínimo 20 horas semanais e terapia fonoaudióloga com intervenção ABA (no mínimo três sessões semanais, com 1 hora de duração cada), na clínica Envolve Intervenção em ABA LTDA, e terapia ocupacional com integração sensorial (no mínimo duas sessões semanais, com 1 hora de duração cada) com a Dra. Fernanda de Paula Valentim Paraíso, em seu local de atendimento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A
eminente relator
a

Des
ª.
Janete Vargas Simões,
deu provimento ao recurso para indeferir a medida.

Pois bem.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando vênia
à eminente Relatora, alcancei conclusão diversa.

Explico.

A meu ver, a
probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição do agrava
nte
, com
06
(
seis
) anos de idade, beneficiário do plano de saúde
.

Além disso,
o laudo médico corrobora a presença da fumaça do bom direito, eis que, diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista (F 84.0), apresentando comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, diminuição do contato visual, desatenção, e comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial, o profissional médico que o acompanha indicou a necessidade do tratamento ora pretendido.

N
este passo, encontra-se sedimentado há muito na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua
expressamente
a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

Com efeito, com a devida vênia aos que pensam de maneira diversa, parece-me que a condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde.

Isso porque, como já adiantado, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros. Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica.

Apenas por argumentar, não há no ordenamento jurídico, tampouco no contrato firmado entre as partes, a vedação de que o consumidor opte por efetuar consulta médica particular, ou seja, com profissional não credenciado desde que arque com os respectivos custos, quando tal escolha tenha se dado de maneira deliberada.

Nesse passo, não havendo vedação para consultas particulares, ainda que o paciente possua plano de saúde, por consequência, também não se pode haver quanto ao tratamento proposto pelo referido profissional, repita-se, especialmente quando inexiste limitação contratual expressa para tratamento da doença diagnosticada.

Com o fim de exemplificar, seria o mesmo que permitir consulta com médico particular e, ao ser solicitado
mero exame de sangue
, o plano de saúde recusar a autorização sob o fundamento de que o médico não é credenciado.

No que diz respeito ao
periculum in mora
,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da natureza do serviço que se pretende manter, haja vista que a ausência do tratamento médico coloca em risco
o desenvolvimento e a
saúde
da criança durante o processo, que já apresenta desenvolvimento com atraso.

N
esse sentido, transcrevo os fundamentos utilizados pelo
eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa
em caso similar
,
in verbis
:

Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo [¿] nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo
periculum in mora
que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008467, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Logo
,
com base
nas provas carreadas aos autos,
peço vênia à eminente relatora para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Plano de Saúde.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.